Tribunal: TJMT
Processo: 1026791-37.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026791-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANE DE SOUZA MORAES - CPF: 011.998.511-08 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA –
PEDIDO DE
RESCISÃO ANTECIPADA – MULTA DE FIDELIDADE DEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, a qual não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2. É firme a jurisprudência do STJ de que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como ser uma necessidade assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado ou a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos, descontos, benefícios e outras promoções.

3. No caso, a recorrida se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que ficou demonstrada a legitimidade da cobrança, nos moldes do art. 373, inciso II do CPC.

4. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

5. Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto.

A recorrente pretende a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O juízo
a quo
ao proferir a r. sentença, analisou a documentação exposta, decidindo de maneira acertada. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da
r. sentença
:

“(...) Examinando-se detidamente elementos de convicção compilados, tem-se que a pretensão deduzida não merece acolhida.

No caso em apreço, analisando detidamente os documentos juntados aos autos, notadamente as faturas com detalhamento dos serviços e do contrato acostado ao id 84416051, é possível verificar que as cobranças lançadas são legítimas, na medida em que se referem a ligações efetuadas pela empresa consumidora, bem como do termo de fidelidade de 12 meses que consta no contrato.

Com efeito, a cobrança de multa de fidelização é permitida desde que expressamente contratada, e, no presente caso, está prevista nas clausulas insculpidas no §2ª do contrato firmado entre as partes. A legalidade da cláusula de fidelização, em regra, está intimamente ligada aos benefícios auferidos pelo consumidor quando da celebração do contrato.

Assim, apenas a título argumentativo, o artigo 59 da Resolução n.º 632/2014 da Anatel prevê que “O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1.ºdo artt . 57”.

Neste contexto, não há se falar em qualquer irregularidade da condição contratual de fidelidade pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, bem como da irregularidade da cobrança das faturas concernente aos meses de novembro e dezembro de 2020
. (...).”

A recorrente argumenta que diante da falha na prestação do serviço solicitou o cancelamento do contrato sem qualquer ônus, porém, após o cancelamento do serviço se deparou a cobrança de débitos.

A recorrida, em sua defesa, alega que a multa de fidelidade é devida, pois, o cancelamento do contrato foi solicitado pela parte autora em período inferior a 12 (doze) meses de contratação.

A recorrida apresentou contrato assinado, no qual a recorrente tinha ciência que estava adquirindo um plano com benefícios e que teria que ficar vinculada ao plano por 12 (doze) meses (ID 189231687 – pág. 6).

Pois bem. Apenas a título de registro, sobre a cláusula de fidelização, cumpre assinalar que sua licitude é reconhecida pela jurisprudência majoritária do STJ, desde que prestada informação adequada ao consumidor, a quem devem ter sido oferecidas efetivas vantagens econômicas em comparação ao pacto sem fidelização.

Ademais, há de destacar que não há nos autos qualquer comprovação de que a recorrida não prestou o serviço contratado entre as partes, limitando-se a recorrente apenas a alegar falha na prestação de serviço e descrever 03 (três) números de protocolos, sem a indicação de dia e hora, assim, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia (art. 373, I, CPC).

Assim, verifico que a recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em que pese a recorrente alegar que a cobrança inerente a multa de fidelização é indevida, deixa evidente que ele anuiu através de contrato devidamente assinado.

Quanto aos débitos entendo pela sua regularidade, pois há nas faturas de consumo o histórico de utilização da linha telefônica.

Se, em tese, é possível reconhecer a configuração do dano moral diante da narrativa inicial, necessária à comprovação dos fatos o que não ocorreu no caso dos autos.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Desta feita, não existindo falha na prestação do serviço da empresa recorrida, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023